Tribunal: TJSP
Processo: 2229676-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fauna
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE CAPIVARA EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. Documento acostado aos autos demonstrando que inúmeras capivaras habitam o interior do condomínio residencial denominado Lago Sul. Relatório de Investigação de Foco de Carrapatos e Boletim de Pesquisa Acarológica confirmando a presença de Amblyomma sculptum, vetor/reservatório de R.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE CAPIVARA EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. Documento acostado aos autos demonstrando que inúmeras capivaras habitam o interior do condomínio residencial denominado Lago Sul. Relatório de Investigação de Foco de Carrapatos e Boletim de Pesquisa Acarológica confirmando a presença de Amblyomma sculptum, vetor/reservatório de R. Rickettsii na cadeia de transmissão da Febre Maculosa Brasileira classificando a área do condomínio residencial denominado Lago Sul como "Área predisposta". Remanejamento que deverá ser custeado pelo condomínio, cabendo ao Estado oferecer apoio técnico e logístico. Presença, em sede de cognição sumária, dos pressupostos necessários para deferimento da tutela recursal. Decisão reformada. Recurso provido.